Tribunal: TJDFT
Processo: 0013468-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Identificada omissão quanto à redistribuição da verba sucumbencial, faz-se necessária a correção, assim como para fixação da base de cálculo, que, no caso, deve ser a condenação.
3. Recurso conhecido e provido.